Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727511-96.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Caixa Econômica Federal contra a decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu o recurso por ela interposto por não ter sido regularizada sua representação processual. Alega ter regularizado sua representação processual em um pequeno intervalo de tempo após o prazo concedido. Conclui ter sido sanado o vício motivador do não conhecimento do recurso. Afirma que, em atendimento aos princípios do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual, é possível determinar o prosseguimento da demanda. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Esclarece que, caso mantida a decisão embargada, haverá prejuízo à ora agravante, que empreendeu diversas diligências para a interposição do agravo de instrumento. Manifesta seu interesse no julgamento do recurso e requer seja ponderada a expressiva quantidade de processos nos quais, diariamente, precisa se posicionar. Pede, em homenagem à economia processual, a retratação prevista no Código de Processo Civil, com o prosseguimento do feito. Em relação ao mérito, requer o provimento dos embargos para que seja dado prosseguimento ao feito. É o relatório. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do CPC). Visam completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do CPC). Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão. A embargante sustenta que, apesar de ter regularizado sua representação processual em um pequeno intervalo de tempo após o prazo concedido, sanou o vício motivador do não conhecimento do recurso. Defende a necessidade de serem observados os princípios do aproveitamento dos atos processuais e da economia processual e pede que seja ponderada a expressiva quantidade de processos nos quais, diariamente, precisa se posicionar. Em que pesem as razões da embargante, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração por não ter sido demonstrada a existência de qualquer vício que afetasse a decisão impugnada, além de não ter sido indicado erro, obscuridade, contradição ou omissão, conforme determina o art. 1.022 do CPC. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade). 2 - Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria examinada e, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão 1219184, 07041875720188070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). INEXISTENCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO COM A TESE SUFRAGADA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2- O julgamento pautou-se na interpretação dos fatos em estrita consonância com a legislação de regência e com a declinação dos fundamentos que levaram ao convencimento deste Órgão Julgador. 3- Não se conhece dos embargos de declaração se o recorrente não expôs a ocorrência de qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 4- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Acórdão 1217106, 00007334120178070020, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACORDÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 2. Não tendo o embargante alegado que o acórdão apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não merece ser conhecido o recurso integrativo. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime. (Acórdão 1210056, 07057716220188070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço os embargos de declaração. Intime-se. Brasília – DF, 4 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1